Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724817-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO AUSENTE. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Afasta-se a incidência da legislação consumerista aos contratos para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal. 5. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente. 6. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual. 7. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, sob o argumento de que o contrato de cédula de crédito bancário foi firmado em 2011 e a ação foi proposta apenas em 2022, não restando dúvida, portanto, da ocorrência da prescrição; b) enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §5o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Indene de dúvidas que o prazo prescricional aplicável à controvérsia é quinquenal. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o pacto indicado na proemial foi objeto de renegociação em 10.7.2017, consoante o teor do documento de ID 130333000 (processo referência), não havendo se falar na fulminação da intenção ali delimitada, eis que, quando do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 8.7.2022, o ínterim indicado no mencionado preceptivo não havia ainda transcorrido. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à mencionada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023